Tribunal: STF
Processo: HC 247326
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental nº 857.738/MG (e-doc. 31).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 3º, inc. II (latrocínio), do Código Penal (e-doc. 11, p. 16-18).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 15). A condenação transitou em julgado.



    4. Irresignada, a defesa ajuizou ação de revisão criminal perante o Tribunal de origem, que julgou improcedente o pedido (e-doc. 18).



    5. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não tendo o Ministro Relator dela conhecido (e-doc. 29). Em seguida, a defesa protocolou o mencionado agravo regimental. 



    6. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a insuficiência das provas para a condenação. Diz serem nulas as provas produzidas por ocasião do interrogatório policial, uma vez que não foi observado o disposto no art. 5º, inc. LXIII, da CRFB. Assevera que a condenação foi pautada unicamente por confissão na fase policial. Argumenta que, além de padecer de nulidade, a confissão não é elemento apto a fundamentar condenação quando se tratar do único elemento probatório constante dos autos.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a nulidade do interrogatório policial, com a consequente absolvição do réu por ausência de provas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo da instância antecedente. O ministro relator, ao deixar de conhecer da impetração no STJ, destacou o decurso de mais de 8 anos desde o julgamento da apelação, assentando a preclusão do direito postulado. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, também sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a intempestividade do agravo regimental. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Com efeito, a respeito da materialidade e da autoria delitivas, é inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sem o profunfo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator